Tribunal: TJMT
Processo: 1000862-30.2018.8.11.0037
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000862-30.2018.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (EMBARGANTE), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3496-74 (EMBARGADO), CINARA CAMPOS CARNEIRO - CPF: 411.776.221-49 (ADVOGADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS. UNÂNIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – ERRO MATERIAL – TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - EMBARGOS ACOLHIDOS.

Devem ser acolhidos os embargos de declaração para sanar erro material constante no acórdão, no que diz respeito ao termo inicial dos juros e da correção monetária sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000862-30.2018.8.11.0037

EMBARGANTE: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
JOÃO OLIVEIRA DE LIMA
em face do V. acórdão desta Câmara (Id
44134027)
, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, para fixar a remuneração do apelante em R$30.000,00 (trinta mil reais), a ser acrescidos de juros de mora de 1% um por cento ao mês, a partir da citação do cumprimento de sentença e correção monetária a partir da fixação.

Afirma que o acórdão recorrido padece de erro material ao determinar que a incidência dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês se dê a partir da citação do cumprimento de sentença, e a correção monetária a partir do arbitramento, afirmando ser aplicável à espécie as disposições do artigo 405 do Código Civil.

Assim sendo, requer o
acolhimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado (Id
44925542
).

O embargado se manifestou no Id
45928967.

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
JOÃO OLIVEIRA DE LIMA
, visando sanar omissão constante no v. acórdão de Id
44134027
, ementado nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – SENTENÇA QUE RECONHECEU A CARÊNCIA DA AÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – NÃO OCORRÊNCIA – CONTRATO COM CLÁUSULA DE REMUNERAÇÃO
AD EXITUM –

SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – PROCESSO EM CONDIÇÕES DE IMEDIATO JULGAMENTO – APLICAÇÃO DA CAUSA MADURA (art. 1.013, § 3o, I DO CPC) – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA – ARBITRAMENTO JUDICIAL – POSSIBILIDADE –
QUANTUM
FIXADO NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme entendimento consolidado do STJ, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbências, a rescisão unilateral do contrato pelo contratante justifica o arbitramento judicial dos honorários advocatícios ao advogado, pelo serviço proporcionalmente prestado, não se justificando a extinção do feito por ausência de interesse processual.

Estando a lide em condições de imediato julgamento, aplica-se a teoria da causa madura para que a ação possa ser julgada diretamente pelo Tribunal (artigo 1.013, §3o, I do CPC).

Rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma unilateral e imotivada, bem como verificada a ausência de contraprestação para tal situação, o arbitramento da verba honorária é medida que se impõe, considerando o grau do zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho despendido pelo advogado, seguindo-se os parâmetros utilizados pelo STJ em situações análogas.”

Segundo o embargante, o
decisum
padece de erro material quando à forma/incidência dos juros de mora e correção monetária, que encontram-se em dissonância com os termos do artigo 405 do Código Civil.

De fato, o acórdão embargado apresenta erro material, pois, de acordo com o artigo 405 do Código Civil, os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a partir da citação, ao passo que a correção monetária deve se dar a partir do seu arbitramento, pelo que deve o acórdão hostilizado ser prontamente corrigido.

Assim, onde se lê:

“(...) juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação do
cumprimento de sentença
e a correção monetária a
partir da fixação
;”

Leia-se:

“(...) juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento.”

Em relação ao prequestionamento requerido, ressalte-se que para solução da questão não há necessidade de citar os dispositivos usados, bastando que o julgador aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação (STJ REsp 1541802/SC).

Nesse sentido é também o entendimento desta Corte:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – REAJUSTE ABUSIVO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – EQUÍVOCOS NÃO DEMONSTRADOS – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou. Os EMBARGOS de DECLARAÇÃO não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.
Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos os embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção
”.
(N.U 0026005-36.2012.8.11.0041, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/02/2019, Publicado no DJE 08/02/2019)

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração para corrigir o erro material apontado no acórdão embargado, de acordo com os termos supramencionados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020